Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-24.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconsistências apontadas que não são suficientes para comprovar a irregularidade da operação – Crédito resultante da utilização da plataforma de e-commerce pertencente ao apelado – Meio de comércio que além das transações também permitem o financiamento – Operação representada por cédula de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconsistências apontadas que não são suficientes para comprovar a irregularidade da operação – Crédito resultante da utilização da plataforma de e-commerce pertencente ao apelado – Meio de comércio que além das transações também permitem o financiamento – Operação representada por cédula de crédito bancário digital que tem autenticação através de reconhecimento fotográfico – Possibilidade de realização de qualquer localidade, bem como utilização de aparelho telefônico desde que tenha acesso à internet – Divergência de endereço que não afeta a autenticidade do título – Dados constantes do título em perfeita consonância com os dados da conta do apelante junto ao apelado – Contexto probatórios desfavorável ao recorrente – Sentença confirmada – Recurso desprovido.